Tribunal: TJPA
Processo: 0012811-87.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012811-87.2017.8.14.0015

APELANTE: JHEMESON DOS SANTOS CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, objetivando: i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e iii) a exclusão da valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se: i) houve a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores, conforme previsto nos artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 115 do Código Penal; ii) a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada ao crime de roubo majorado, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal; e iii) houve valoração indevida da conduta social do réu na dosimetria da pena.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatado que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória ultrapassou o prazo prescricional de 2 (dois) anos, tendo em vista a pena concretizada de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e a redução do prazo prescricional pela menoridade do réu à época do fato, reconhece-se a extinção da punibilidade do apelante pelo crime de corrupção de menores, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

4.

O reconhecimento da confissão espontânea é devido, independentemente de o magistrado ter utilizado a confissão como fundamento da condenação, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No caso dos autos, o réu confessou a autoria do crime de roubo majorado em sede extrajudicial, fazendo
jus
à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

5.

Em relação à alegação de valoração negativa da conduta social, restou prejudicada a análise do pedido, uma vez que a sentença não considerou a conduta social do acusado como circunstância judicial desfavorável.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para: i) reconhecer a extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa; e ii) aplicar a atenuante da confissão espontânea ao crime de roubo majorado, redimensionando a pena final para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Tese de julgamento:
A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa deve observar o prazo estabelecido com base na pena concretizada e, sendo reconhecida a menoridade do réu à época do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade. A atenuante da confissão espontânea aplica-se ainda que o magistrado não a tenha utilizado como fundamento da condenação, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; 157, §2º, I e II
,
e §2º-A, I, c/c art. 70; 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 892.318/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/09/2024; STJ, Súmula 231; STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JHEMESON DOS SANTOS CONCEIÇÃO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou a cumprir pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos

artigos 157 §2º, I, II, e §2º-A, I, c/c art. 70 ambos do CP e art. 224-B do ECA.

Relatou a denúncia, 20917827 – fls. 8/9, que
no dia 07 de outubro de 2017, por volta das 18h30min, o apelado JHEMERSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO em comunhão de vontades com o adolescente Rian Weliton Monteiro Ferreira, premeditou o roubo a um mercadinho localizado na Rua Marechal Deodoro. Consta que o acusado saiu na motocicleta de seu genitor, placa NEM-7953, apanhou o adolescente na Rua Francisco Pereira do Lago, logo após, foram juntos executar o assalto no referido estabelecimento comercial.

Ao chegar ao local, passando-se por cliente, adentrou no estabelecimento e aguardou a ação do comparsa. Que em seguida, com o armamento em punho, anunciou o assalto, enquanto o apelante pegou o dinheiro e o colocou no bolso, o adolescente pegou uma caixa de calton. Após o crime, pegaram a motocicleta e saíram em sentido à BR 316, ao avisarem uma viatura, invadiram a contramão e continuaram a empreender fuga.

Em ato contínuo, próximo a Isoeste, o menor sacou uma arma de fogo e apontou na direção dos policiais, contudo, a arma falhou, tendo acionado o gatilho novamente, porém do mesmo modo a arma falhou, somente “picotando” a munição. Neste momento, a fim de resguardar a sua própria integridade, bem como a de seus colegas, o CB PM Monteiro disparou em direção dos suspeitos por quatro vezes, mas sua arma falhou, tendo o CBPM Werley efetuado quatro disparos, entretanto sua arma falhou em um dos tiros.

Consta, que durante a fuga o condutor perdeu o controle da motocicleta, vindo ambos ao chão, quando o menor se levantou, e empunhou a arma novamente, o CB Francisco se antecipou e efetuou um disparo, atingindo o menor no flanco esquerdo, transfixando até a nádega esquerda.

Imediatamente, foi feita a abordagem dos suspeitos e acionado o socorro para o adolescente por meio do Samu. Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), foi feita a identificação do menor, Rian Welinton Monteiro Ferreira, 17 anos, bem como foi encontrado em seu poder uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, com 05 munições intactas do mesmo calibre, conforme auto de apreensão.

Além do revólver, foi encontrado o valor de R$ 515, 80, em espécie, 10 carteiras de cigarros da marca Dunhill, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, da marca Taurus, uma motocicleta Honda / CG 125 Titan azul e um aparelho celular Samsung.

O valor em espécie de R$ 515, 80, e as 10 carteiras de cigarros foram devolvidas, conforme auto de entrega.

Em sede policial o acusado confessou a prática do crime em comento.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática dos crimes previstos nos arts.
157, § 2º, I, II, do CPB. C/C art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90

Em ID 20917837 – fls. 5/6, recebida a denúncia em 27/10/2017;

Em ID 20917840 – fls. 6, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/12/2017;

Em
Sentença
, (ID 20917846 - fl.7, ID 20917847- fls. 2/6), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar Jhemeson dos Santos Conceição como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, § 2º, I, II, art. 2º-A, I, do CPB, art. 244- B do ECA c/c art. 70 do CPB
.

Em
razões recursais
(ID 20917853), requereu a defesa a reforma da dosimetria da pena no que diz respeito a atenuante da confissão, bem como a circunstância judicial da conduta social. Requer, ainda, o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990).

Em sede de
contrarrazões
(ID 20917856), o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior (ID 23352114), a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
, e, no

mérito,

pelo
parcial provimento
, para que seja extinta a pena do crime de corrupção de menores em decorrência da prescrição punitiva do estado.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
:

Neste particular, a defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990).

Entende-se por prescrição retroativa o período que vai desde a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, uma vez transitado em julgado o feito para a acusação. Este é o caso dos autos.

Extrai-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista no 244-B da Lei nº 8.069/1990, restando cominada pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, penalidade que, nos termos dos artigos 109, V, do CPB, prescreve em 04 (quatro) anos. Ademais, o art. 115,
caput
, do CP prevê que os prazos prescricionais serão reduzidos pela metade quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos. Tal situação se aplica ao caso em tela, visto que o apelante tinha 19 (dezenove) anos à época dos fatos, conforme demonstrado pelo registro de identificação (ID 20917827) e reconhecido pelo magistrado de primeiro grau na segunda fase da dosimetria.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida em 27/10/2017 (ID nº 20917837 – fls. 6/7) e que a sentença penal condenatória foi prolatada e publicada apenas em 18/10/2022 (ID 20917847), já transitada em julgado para o Ministério Público, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, para o crime de corrupção de menores, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu um prazo superior a 2 anos.

Ressalto que, com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP. Portanto, deve-se tomar como base a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão fixada pelo juízo
a quo
para um dos crimes pelos quais o apelante foi denunciado e condenado. De acordo com o art. 109, inciso V, do CP, essa pena prescreve em 04 (quatro) anos, conforme já consignado, sendo reduzida pela metade, nos termos do art. 115,
caput
, do CP.

Acerca do reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“... Observa-se, que no caso concreto, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia em 27/10/2017 (ID. 20817837 Págs. 05/06) e a prolação da sentença em 18/02/2022 (ID. 20917847 Págs. 01/05), transcorreu mais de 04 anos, portanto a prescrição alcançou a conduta em discussão. Bem como, o Ministério Público de 1º Grau tomou ciência da respeitável sentença em 01/04/2022 (ID. 20917847 Pág.05).

Dessa forma, entendemos deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menores, em decorrência da prescrição que ocorreu no caso em questão, conforme artigo 107, inciso IV, do CPB...”

Dessa forma, acolho o pleito da defesa para declarar extinta a punibilidade do apelante pelo crime de corrupção de menores.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

O apelante requer a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial relativa à sua conduta social.

Manifesto-me pela prejudicialidade do pedido, haja vista que não houve valoração negativa da
conduta social
do apelante. Senão, vejamos:

“... Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, mas dos autos se extrai que ele exercia a profissão de batedor...”

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

A defesa requer o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, alegando que o acusado confessou o crime, contudo, tal circunstância não foi apreciada pelo magistrado sentenciante.

Adianto que acolho a pretensão recursal epigrafada.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP quando admitir a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como fundamento da sentença condenatória, e mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

No presente caso, o apelante foi intimado, porém não participou da audiência de instrução e julgamento, pois alegara em sua defesa que temia por deixar o cárcere, conforme consta na sentença, ID nº 20917847. Contudo, observa-se no ID de nº 20917847 – fl.09, que em sede extrajudicial o acusado confessou a autoria do delito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO. ATENUANTE. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL ? CP. REINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO. ARMA DE FOGO. POTENCIAL BÉLICO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos (art. 64, I, do Código Penal) não possam ser utilizadas para fins de reconhecimento de reincidência, podem configurar maus antecedentes e, assim, justificar o aumento da pena-base na fração de 1/6, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
2. A confissão do paciente não foi reconhecida por ter sido parcial, orientação que está em desconformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte, que "ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese:
"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(AgRg no REsp n. 2.069.827/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas).
3. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto.

4. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no HC n. 892.318/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) (GRIFEI).

Assim, reconheço em favor do apelante a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a inexistência de reforma nesta fase, mantenho a pena de
05 (cinco) anos

de reclusão
e
13 (dez) dias-multa,
fixada pelo juízo
a quo
.

2ª fase
– inexistem circunstâncias agravantes. Presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea,

razão pela qual, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, reduzo a pena intermediária ao mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

3ª fase
– Inexiste causa de diminuição. Presentes as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, e considerando a pluralidade de qualificadoras, bem como o fato de o juízo a quo ter utilizado o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, reconheço o emprego de arma de fogo como causa de aumento, exasperando, portanto, a reprimenda em 2/3, tornando-a definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “
b
” do CPB.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o
rito processual adequado
, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o
contraditório
e a
ampla defesa
, basilares do
devido processo legal
, conheço do recurso interposto para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento
, a fim de reconhecer a
extinção da punibilidade
do apelante
Jhemeson dos Santos Conceição
quanto ao crime de
corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em face da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
retroativa
, nos termos do
artigo 109, inciso V
, c/c o
artigo 110, §1º
e o
art. 115
, todos do
Código Penal
, bem como reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
em relação ao crime de
roubo majorado
.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/03/2025